Tribunal: CARF
Processo: 10469.726867/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726867/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. CONTRATO DE
MÚTUO ENTRE EMPRESA COLIGADAS. RECEITA SOBRE JUROS.
MOMENTO DE OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
REGIME DE CAIXA.
Nos termos dos arts. 18, II da IN/SRF no 25, de 2001, os contratos de mútuos
entre pessoas jurídicas é considerado operação financeira de renda fixa. De
acordo com o art. 33, §9o, II da citada IN/SRF, no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos auferidos
em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado
somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação
(regime de caixa). Hipótese em que não cabe o regime de competência, ainda
que o contribuinte tenha escolhido este regime por ocasião da opção pelo lucro
presumido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto condutor. O Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator quanto ao mérito. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.388, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10469.731102/2012-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726867/2012-97
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sergio Abelson (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado contra a
empresa.
Em síntese, o processo versa sobre autuação de IRPJ e de CSLL, pelo fato de a
recorrente ter realizado contratos de mútuo com empresa coligada, mediante a previsão do
recebimento de juros, os quais não teriam sido oferecidos à tributação.
A recorrente se defende explicando que não devem incidir os tributos exigidos,
pois os contratos de mútuo previram período de carência e, somente depois do encerramento
deste lapso temporal é que se tem o início do resgate dos empréstimos. Assim, durante a
carência, não houve o recebimento de juros, razão pela qual incabível a incidência de IRPJ e de
CSLL.
A DRJ considerou parcialmente procedente a autuação, na medida em que excluiu
um dos contratos de empréstimo do computo das receitas, mas manteve a autuação quanto ao
demais.
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as razões da
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Com relação aos demais requisitos, a recorrente inicia
suas alegações de mérito, sustentando a não incidência de IOF em operações de
crédito externo. No entanto, a matéria controvertida deste processo, e que atrai a
competência desta Turma Julgadora, se refere a eventual omissão de receita a
ensejar incidência de IRPJ e CSLL. Esclareço que nos termos do art. 2o do Anexo
II do RICARF, a Primeira Seção de Julgamento do Carf não tem competência
para decidir processos administrativos referente ao IOF, cuja competência
pertence à Terceira Seção de Julgamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

Por tais razões, deixo de conhecer dessa alegação por falta de competência por
parte desta turma julgadora.
No mais, o recurso atende aos outros requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. PRELIMINAR
A recorrente alega que o auto seria nulo porque “a descrição do fato,
enquadramento legal e da matéria tributável”, não podem se resumir a “simples
informação do agente, mas sim a robustos e concretos elementos comprobatórios
da existência do crédito tributário”. Entendo que também sobre este aspecto a
preliminar de nulidade não deve prosperar, pois o auto de infração foi
devidamente fundamento com documentos e razões que permitem a ampla defesa
do acusado, tanto assim que o fez em peça com vinte oito laudas.
Considero que a preliminar deve ser afastada por não haver causa de fato ou de
direito para a declaração de nulidade do auto de infração.
2. DA FIXAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Quanto ao mérito, a matéria controvertida se refere ao seguinte: a autoridade
lançadora e a decisão recorrida sustentam a incidência de IRPJ e de CSLL,
referente aos anos calendários de 2008 e 2009, sobre o recebimento de juros
cobrados em razão de contrato de mútuo em que a recorrente sucedeu a empresa
mutuante, sub-rogando-se no direito ao recebimento dos juros,
independentemente do efetivo recebimento da receita, em razão do regime de
competência. A recorrente, por sua vez, defende o argumento de que, como os
contratos de mútuo previram vinte e quatro meses de carência para o início do
resgate do empréstimo, durante este período não houve o recebimento dos juros,
razão pela qual não deve incidir os tributos exigidos.
De acordo com o Relatório Fiscal (RF) de fls. 297/305, em julho de 2010 a
recorrente incorporou a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários Ltda,
sendo que esta última realizou cinco operações de crédito com a ora recorrente.
Assim, a empresa Dodge era a mutuante (credora); e a recorrente, mutuária
(devedora). Tais contratos de mútuo decorreram de empréstimo internacional
realizado pela controladora de ambas as empresa, qual seja, Natal Centro SRL,
sediada em Verona, Itália.
A autuação se refere aos anos calendários 2008 e 2009, período em que não teria
ocorrido ainda a mencionada incorporação, de modo que a empresa Doge
Empreendimentos Imobiliários Ltda era a mutuante e credora da ora recorrente.
De acordo ainda com RF, a Dodge não recolheu o IOF incidente na operação de
crédito e nem ofereceu à tributação do IRPJ e da CSLL, as receitas auferidas no
regime de competência, oriundas dos juros de 3% ao ano, fixados nos contratos
de mútuo. Por essa razão, foi autuada pelo não recolhimento dos três tributos. O
presente processo versa tão somente sobre o IRPJ e CSLL incidentes sobre
eventual omissão de receita, o que justifica a competência desta Turma Julgadora.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

Além disso, ressalte-se, que a recorrente sucedeu a empresa Dodge, tornando-se,
portanto, responsável tributária por eventuais débitos tributários da sucedida, na
forma do art. 129 do CTN.
Fixadas essas premissas fáticas, registre-se que na impugnação, a recorrente
alegou que o auto de infração incluiu na base de cálculo dos tributos devidos o
contrato de mútuo no valor de R$ 2.545.000,00. Ocorre que este contrato, em
verdade, era um “contrato guarda-chuva”, firmado em 19/07/2007 e deste
contrato foram firmados outros contratos de mútuo em valores fracionados, até
atingir o montante indicado acima.
Desta forma, prossegue a recorrente na impugnação, incluir o montante de
R$2.545.000,00 na base de cálculo dos tributos exigidos, implicaria em
majoração indevida da base de cálculo, pois os contratos derivados do contrato
guarda-chuva também foram incluídos na mesma base.
A DRJ acolheu o argumento da recorrente e excluiu o valor mencionado da base
de cálculo dos tributos. Por conseguinte, restaram como matérias controvertidas:
i) omissão de receita decorrente do não oferecimento à tributação da receita
decorrente dos juros de 3% sobre os valores mutuados; ii) ofensa à razoabilidade;
iii) a insurgência da empresa contra a incidência da Taxa Selic como critério de
correção e a multa de ofício de 75% sobre o montante do crédito tributário.
Fixadas estas premissas, passemos à análise de cada um desses itens.
3. MÉRITO
3.1 Da omissão de receita
A recorrente alega que não procede a exigência de IRPJ e de CSLL sobre a
receita de 3% de juros cobrados nos contratos de mútuo, porque foi pactuado um
período de carência de vinte e quatro meses para o início do pagamento do
empréstimo. Dessa forma, não estaria obrigada a incluir na base de cálculo dos
mencionados tributos o valor correspondente, porque não os teria ainda recebido
da mutuária.
Os cinco contratos de mútuo entre a empresa Dodge sucedida e a ora recorrente,
sucessora, anexos às fls. 280/289, são praticamente iguais, distinguindo-se apenas
em relação aos valores e data de assinatura, embora todos tenham sido assinados
entre janeiro e fevereiro de 2008.
A cláusula terceira de todos os instrumentos contratuais possui a seguinte
redação:

Embora haja previsão de carência, não é certo afirmar a inocorrência de juros
sobre os valores transacionados, até porque, sem a incidência de juros não se
trataria de mútuo, mas de doação. Daí porque, apesar de a mutuária somente estar
obrigada a iniciar o pagamento do empréstimo depois de vinte quatro meses, os
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

juros devem ser cobrados, sob pena de não se aperfeiçoar o contrato de
empréstimo.
Isto posto, a questão que ressalta é saber se o oferecimento da receita dos juros
deveria ocorrer somente dois anos depois de assinado o contrato, ou se já no ano
calendário da avença (2008), em razão do regime de competência.
De acordo com o RF, a empresa, para o anos de 2008 e 2009, optou pelo regime
de competência, conforme consta das respectivas DIPJ. A autoridade tributária
aplicou o disposto no art. 187, §1o da Lei no 6.404, de 1976, que prevê a inclusão
de receitas na determinação do resultado do exercício, independentemente do seu
recebimento em moeda (regime de competência). Veja-se:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
Entendemos que o dispositivo citado não serve de fundamento legal correto para
a autuação. Isso porque, a Lei no 6.404, de 1976, regula as relações jurídicas
referentes as sociedades por ações e tanto a empresa sucedida quanto a recorrente
são empresas de responsabilidade limitada. Apenas de forma subsidiária seria
possível a aplicação da Lei das S/A sobre interesses jurídicos de sociedades
limitadas, conforme, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça;
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS PARA
GARANTIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEVEDORA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DA
LEI
DAS
SOCIEDADES
ANÔNIMAS.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE A EMPRESA CINDIDA E A
RESULTANTE DA CISÃO.
1. Os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil, por terem
assumido contornos nitidamente constitucionais, não podem ser objeto de
recurso especial, sob pena de, se analisados nessa via, ferir-se a esfera de
distribuição de competência jurisdicional estabelecida pela Constituição
Federal.
2. Viabilidade de aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas
(Lei 6404/76) às sociedades limitadas para suprir as lacunas da sua
regulamentação legal.
3. Possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva
entre as empresas na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula
expressa no protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais da
empresa cindida e da resultante da cisão.
4. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram o
patrimônio da cindida apenas das obrigações que lhes forem
expressamente
transferidas,
afastando
a
solidariedade
passiva
relativamente às obrigações anteriores à cisão.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

5. Necessidade, porém, de cláusula expressa no pacto de cisão na forma
do art. 233, e seu parágrafo único, da Lei n.o 6.404/76 6. Não
reconhecimento, no caso dos autos, pelas instâncias de origem da
existência de cláusula de exclusão da solidariedade passiva no pacto de
cisão. Súmulas 05 e 07 do STJ.
7. Precedente específico desta Corte.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1396716/MG,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
30/03/2015)
Assim, a aplicação da Lei no 6.404, de 1976 sobre entidades empresárias regidas
pelo regime de cotas de responsabilidade limitada, somente ocorreria, se a
questão a ser dirimida se referisse a lacuna na disciplina jurídica deste tipo de
sociedade. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada é regida pelo
Decreto no 3.708, de 1919 e pelos arts. 980-A do Código Civil.
A questão dos autos não versa sobre regime empresarial, mas sobre questão de
direito público, concernente ao regime tributário de apuração de receitas para
composição do lucro da entidade. Em resumo, trata-se de matéria fiscal e não de
direito empresarial para que pudesse caber a aplicação subsidiária da Lei no
6.404, de 1976.
Daí porque, a previsão legal cabível para resolver a contenda, com a devida
vênia, seria o art. 375 do RIR de 1999, vigente à época dos fatos, e não o
dispositivo citado no RF. Com efeito, estabelece o dispositivo do RIR o seguinte:
Art.375.Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de
acordo com o regime de competência, as contrapartidas das variações
monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do
contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no
pagamento de obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
De acordo com o dispositivo transcrito, deve-se incluir na determinação do lucro
as contrapartidas das variações monetárias, em função de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição contratual. Abstratamente, é caso dos autos. Note-se
que a recorrente sucedeu a empresa que firmou contrato de mútuo e pactuou o
recebimento de juros de 3% ao ano sobre o capital mutuado. Para a apuração do
resultado, a receita submetida ao regime de competência, como é a decorrente de
recebimento dos juros nesse tipo de contratação, independeria do recebimento
efetivo da receita, afastando o regime de caixa.
Assim, caberia à empresa contabilizar as receitas pactuadas sob o regime de
competência e submete-las à tributação do IRPJ e da CSLL já no ano de
assinatura dos contratos, isto é, 2008.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

No entanto, a recorrente alega em suas defesas, que o mútuo entre empresas
coligadas é considerado como aplicação financeira de renda fixa, nos termos da
IN/SRF no 25, de 2001, vigente à época.
Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de renda
fixa os rendimentos auferidos:
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física;
O art. 33 da citada IN/SRF complementa a regra do art. 18, para orientar que,
tratando-se de contribuinte optante do lucro presumido, os rendimentos auferidos
de aplicação de renda fixa, como é o caso das operações de mútuo entre pessoas
jurídicas, serão tributados no regime de caixa, isto é, no momento do resgate.
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais será:
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado:
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados
ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação,
resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa);
A DRJ refutou o argumento da recorrente, sustentando que as normas em questão
somente seriam aplicáveis na hipótese de a empresa ter optado pelo regime de
caixa. Para dar guarida à sua tese, invocou os próprios dispositivos transcritos
pela recorrente. Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto:
Tal compreensão, aliada ao fato de que o contribuinte adotou o regime de
competência para apuração dos seus resultados implica dizer que devem
ser considerados para esse período os juros pactuados e previstos como
receita. Afastando-se a legislação invocada pelo contribuinte em sua
impugnação que, expressamente, se refere a situações envolvendo
sociedades que tenham optado pelo regime de caixa para apuração dos
seus resultados, senão vejamos o que diz a referida Instrução Normativa
SRF No 25, de 06 de março de 2001:
Entendemos que os dispositivos legais trazidos pela recorrente na impugnação e
repetidos no recurso voluntário, não autorizam a interpretação da DRJ, de que
somente seriam aplicáveis se o contribuinte tivesse optado pelo regime de caixa.
O art. 516, §2o do RIR de 1999 define as regras concernentes ao regime de caixa
e de competência para os contribuintes optantes do lucro presumido.
Art.516.A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou
a dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses de atividade
no ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de
1998, art. 13).
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

§2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta
auferida no ano anterior será considerada segundo o regime de
competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica,
caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §2o ).
Vê-se que o contribuinte que optar pelo regime do lucro presumido, quando lhe
for dado o direito de opção, poderá também determinar se o regime de apuração
da receita será o de competência ou de caixa.
Conforme o RF, a empresa optou pelo lucro presumido. Isso, entretanto, não
poderá alterar regra especial relativa ao regime de contabilização de receita
financeira nos casos de contratos de mútuo entre pessoas jurídicas, conforme
especificado na IN/SRF no 25, de 2001. A norma em questão trata da matéria de
forma específica, derrogando, a nosso ver, a norma abstrata contida no art. 375 do
RIR, citada acima. Note-se que este artigo do RIR se destina a regular o
lançamento contábil da receita para qualquer tipo de receita financeira.
No entanto, quando se tratar de receita financeira advinda de contrato de mútuo, a
norma incidente será a IN/SRF no 25, de 2001, que nos arts. 18, III c/c art. 33, §9o
II, autoriza que tais receitas sejam contabilizadas no regime de caixa, sem
condicionar esse direito à opção feita pelo contribuinte no início do exercício
sobre a modalidade de lucro, se real ou presumida, ou se contabilizará as receitas,
em razão dessa opção, nos regimes de caixa ou de competência.
Não convence o argumento da DRJ de que o contribuinte teria escolhido o regime
de competência quando da opção pelo lucro presumido, e isso afastaria a norma
do inciso II do §9o do art. 33 da citada IN/SRF. Isso porque, o dispositivo
estabelece que a adição das receitas financeiras ao lucro se dará somente por
ocasião do resgate ou dos demais eventos previstos no dispositivo, tudo indicando
se tratar do regime de caixa e não de competência.
A questão é daquelas em que normas abstratas preveem regras, as quais,
confrontadas com outras de natureza mais específica, leva à negação daquelas. O
julgador tributário está adstrito à legalidade e, neste caso, não poderá contrariar
IN/SRF, vigente à época dos fatos, para aplicar norma mais abstrata ou criar
condições que não constam da norma específica.
Ressalte-se que a IN/SRF não autoriza o contribuinte a deixar de submeter a
receita financeira ao lucro e consequentemente desobriga-lo do pagamento do
tributo, apenas o momento em que a receita deve ser oferecida é que é diferido
para o resgate do empréstimo ou dos demais eventos citados no §9o, II do art. 33
da IN/SRF no 25, de 2001.
No caso dos autos, ao menos conforme está pactuado, o resgate do empréstimo se
dará com o início dos pagamentos das parcelas com os juros previstos, depois de
encerrado o período de carência.
Isto posto, entendo que assiste razão à recorrente sobre este ponto alegado, não
havendo fundamento legal para reconhecer-se a omissão de receita.
3.2 Da alegação de ofensa à razoabilidade
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

A recorrente faz extensa digressão sobre o princípio da razoabilidade sem
precisar qual seria a relação deste postulado com a matéria controvertida. Do que
se pode depreender, insurge-se contra a exigência fiscal insinuando que não
haveria amparo legal para a exigência tributaria, porque, neste caso, ofenderia a
razoabilidade... Com base nos motivos declinados acima, entendo que o auto de
infração não deve prosperar, mas isso não se confunde com eventual ofensa à
razoabilidade, impropriamente empregada no debate. Ressalte-se que a exigência
tributária tem como fonte imediata a lei, que define os elementos necessários para
incidência da norma sobre os fatos concretos. O argumento sobre razoabilidade se
atém à interpretação do legislador ao formular a norma tributária, ou ao Poder
Judiciário, quando instado a exercer o controle de constitucionalidade sobre este
aspecto.
Assim, entendo que não é o caso de se acolher a alegação de ofensa à
razoabilidade.
3.3 Da multa de 75%
Deixo de apreciar as alegações relacionadas à incidência da Taxa Selic e multa de
ofício de 75%, por se tratar de cobranças acessórias dependentes do crédito
tributário principal. Considerando que o auto de infração é improcedente na única
parte controvertida que restou, segue que os acessórios terão a mesma sorte do
principal.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, admito em parte o recurso, mas não conheço da preliminar
suscitada e, no mérito, voto em dar provimento para reformar a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, e, quanto à parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e dar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726867/2012-97

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital